Tribunal: TJPA
Processo: 0811375-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811375-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que quando o apenado é beneficiado com saída temporária e não retorna ao estabelecimento prisional na data anteriormente estabelecida, permanecendo foragido, configurada encontra-se a fuga, a qual é tida como falta grave pelo art. 50, inciso II da LEP, sendo imprescindível a interposição de Processo Administrativo Disciplinar.

2. Não obstante, o caso dos autos se trata apenas de regressão cautelar, admitida pela jurisprudência pátria, e na qual não é necessária a prévia oitiva do condenado, uma vez que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes do STJ e deste TJPA.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA, que
regrediu cautelarmente o agravante do regime semiaberto para o regime fechado pelo prazo de 90 dias
(fls. 03/05, ID nº 4014405).

Segundo a defesa, o agravante foi condenado a 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto. Conforme informação juntada pela Casa Penal de Itaituba, em 17.02.2020, o apenado foi beneficiado com saída temporária do Dia das Mães, porém, deixou de retornar ao estabelecimento prisional, para cumprir o restante da sua pena. Sem ouvir o agravante, o MM Juízo
a quo
regrediu-o cautelarmente para o regime fechado.

Em
razões recursais
, o Defensor Público alega a
ausência de previsão legal para a regressão cautelar de regime
, visto que sua aplicação, como antecipação de sanção disciplinar que é, precisaria estar prevista em lei, sob pena de
violar o princípio da legalidade
.

Aduz que, ainda que seja admitida a regressão cautelar de regime,
deve o apenado ser ouvido previamente pelo Juiz, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como, em razão do que dispõe o art. 118, inciso I e §2º da LEP
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão que determinou a regressão cautelar do agravante.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 07/09 (ID nº 4014407), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA, que
regrediu cautelarmente o agravante do regime semiaberto para o regime fechado pelo prazo de 90 dias
(fls. 03/05, ID nº 4014405).

De pronto, vê-se que tal argumentação não
merece procedência
.

Segundo a r. decisão, o agravante condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na data de 17.02.2020, o apenado, beneficiado com saída temporária do Dia das Mães, deixou de retornar à Casa Penal para cumprir o restante da sua pena. Consequentemente, o Juízo
a quo
, após ouvido o Ministério Público, determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, além de expedir mandado de prisão.

A priori,
mister frisar que quando o apenado é beneficiado com saída temporária e não retorna ao estabelecimento prisional na data anteriormente estabelecida, configurada encontra-se a fuga, a qual é tida como falta grave pelo art. 50, inciso II da LEP.

Neste sentido:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. FUGA DURANTE O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. I.
Hipótese em que o apenado, beneficiado com saída temporária, não retornou ao albergue estadual, fato esse reconhecido como falta grave. II. O cometimento de fato definido como falta grave, durante o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, justifica a regressão cautelar do regime prisional.
III - Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (STJ - REsp: 661299 RS 2004/0063894-8, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 04/11/2004, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.12.2004).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE NÃO RETORNOU À UNIDADE PRISIONAL DEPOIS DE SAÍDA TEMPORÁRIA- FALTA GRAVE HOMOLOGADA. ART. 50, INC. II, DA LEI 7.210/84 - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores proclama que não se deve admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a essência da ação constitucional e de desordenar a lógica recursal. É possível, todavia, a concessão de habeas corpus de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame aprofundado de provas e que se tenha prova pré-constituída.
Se o paciente não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada, enquanto se encontrava no gozo de saída temporária e ficou evadido por mais de um ano e sete meses, até ser recapturado, configurada está a fuga, conduta classificada como falta grave pela Lei de Execuções Penais.
(...). (TJDFT - Acórdão n.1042151, 20170020138635HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 111/118)

Em se tratando de falta grave, sabe-se que é imprescindível a interposição de
Processo Administrativo Disciplinar
para a sua comprovação, conforme decisão do STJ que, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n. 1.378.557/RS, firmou tal entendimento, através do Tema nº 652 e da Súmula nº 533, os quais dispõem, respectivamente:

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.

E, nesses casos, o acusado, antes de sofrer a regressão de regime, deverá ser ouvido pelo Juízo,
ex vi
do art. 118, inciso I e §2º da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Ocorre que não é o caso dos autos.

Não houve, nos autos de execução em tela, qualquer ato de homologação de falta grave, sem o devido PAD. Ao contrário, o magistrado
a quo,
na citada decisão, inclusive, determina a instauração de PAD contra o apenado, para a apuração da suposta falta grave. Todavia, antes da supracitada instauração, e considerando presentes os pressupostos genéricos das cautelares, isto é, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, entendeu pela possibilidade da
regressão cautelar
sem a oitiva do executado, com escopo no art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP.

Agindo assim, não incorreu em qualquer ilegalidade, até porque a jurisprudência pátria admite que se proceda à regressão cautelar do apenado, sem a necessidade de sua prévia oitiva, a qual somente é exigida por ocasião da regressão definitiva,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na hipótese, examinar a autoria da falta grave cujo cometimento justificou a regressão cautelar de regime exige o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 597.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.
Omissis.
2.
Na hipótese vertente, o Juízo das das Execuções Penais determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva do apenado. O Tribunal de origem confirmou a determinação, adotando o seguinte fundamento: ''Penitente que cumpria pena em regime aberto, que se encontra evadido do sistema penitenciário. A exigência da oitiva do apenado, prevista no artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, somente se aplica à regressão definitiva. A regressão cautelar encontra amparo no poder geral de cautela, pois o comportamento do apenado demonstra sua clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal." 3. tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
. 4.
Omissis.
5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 339.090/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 2. Agravo conhecido e desprovido. (TJPA - 2020.02452194-53, 215.308, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03)

Desse último escólio, inclusive, de relatoria do Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, peço vênia para transcrever pequeno trecho que se amolda perfeitamente à questão ora debatida:

“Ademais, não se mostra compatível com o caráter cautelar da regressão provisória ter que aguardar a localização do apenado foragido, intimação e sua prévia oitiva, ou seja, em outras palavras, os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser garantidos somente em momento posterior, na hipótese de regressão de regime em caráter definitivo.”

Por conseguinte, não há se se falar em ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não merecendo qualquer reforma a decisão impugnada.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2021